Tribunal: STF
Processo: ADI 1253
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
EMENTA:    CONSTITUCIONAL.     ADMINISTRATIVO.    DECRETO
REGULAMENTAR. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. Decreto n.
982, de 12.IX.93.
            I. - Decreto regulamentar não esta sujeito ao controle de
constitucionalidade,  dado que se  o decreto vai  além do conteudo da
lei,  pratica  ilegalidade e  não  inconstitucionalidade.  Somente na
hipótese  de não  existir lei que  preceda o  ato regulamentar, e que
poderia  este  ser  acoimado de  inconstitucional,  assim  sujeito ao
controle de constitucionalidade.
            II.  -  No  caso, o  Decreto  982,  de  1993, destina-se,
simplesmente,  a regulamentar os  atos dos  agentes fiscais diante da
ocorrencia dos delitos inscritos no seu art. 1., incisos I a XXII.
            III. - ADIn não conhecida.